Tribunal: TJSP
Processo: 1005344-67.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – Pretensão de conversão de dias de licença-prêmio não usufruídos em pecúnia e pagamento – Preposta-escrevente que não optou pelo regime celetista, sujeitando-se ao regime jurídico híbrido, disciplinado por normas internas deste E. Tribunal de Justiça – Indenização pleiteada com fundamento no Provimento CGJ no 14/91 – Norma interna superada pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – Pretensão de conversão de dias de licença-prêmio não usufruídos em pecúnia e pagamento – Preposta-escrevente que não optou pelo regime celetista, sujeitando-se ao regime jurídico híbrido, disciplinado por normas internas deste E. Tribunal de Justiça – Indenização pleiteada com fundamento no Provimento CGJ no 14/91 – Norma interna superada pela edição da Lei Federal no 8.935/94 – Incompatibilidade da norma administrativa com o sistema de serviços notariais e de registro introduzido pela Constituição Federal de 1988 – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso da autora improvido.